Tribunal: TJMT
Processo: 0045379-59.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045379-59.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO BATISTA TORRES - CPF: 427.981.448-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANIELLE CARDOSO FERNANDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0045379-59.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAGNO BATISTA TORRES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO I, E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – ANEMIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA – DÚVIDAS NO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS PARA SE OPOR À PRISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP).

“
Se o agente apenas reluta à execução de sua prisão em flagrante delito, não havendo prova de que tenha empregado violência ou ameaça à pessoa, não há falar-se em crime de resistência”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.153662-4/001).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0045379-59.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAGNO BATISTA TORRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Magno Batista Torres dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos I e no art. 329 do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e resistência).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a p
rova produzida sob o crivo do contraditório é plenamente apta a validar as declarações da vítima prestadas quando da fase inquisitiva, emprestando a esta e ao reconhecimento do acusado pleno valor probante”
(sic); 2) “
embora o apelado tenha negado a prática do delito, tanto na Delegacia quanto em Juízo, as declarações da vítima e a prova oral colhida, especialmente o depoimento dos policiais militares que participaram da diligência, permitem concluir pela condenação do acusado
” (sic); 3) “
em sede de crime de resistência vale ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a abordagem do acusado constituem prova de grande valor a embasar decreto condenatório
” (sic) (
Id.
169854150 - pág. 1- 9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
1169854152 - pág. 1-22).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
175103664 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0045379-59.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de roubo majorado e de resistência, em razão dos seguintes fatos:

Fato 1

Consta dos autos que no dia 10/12/2017, por volta de 08:30, na Praça Ipiranga, Bairro Centro, nesta Capital, o denunciado Magno Batista Torres subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 1 celular, marca Lenovo, avaliado indiretamente em R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais), pertencente à vítima Janielle Cardoso Fernandes.

Fato 2

Consta dos autos que, no dia 10/12/2017, por volta de 08:30, na Praça Ipiranga, Bairro Centro, nesta Capital, o denunciado Magno Batista Torres se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Dos fatos em comum

Apurou-se que no dia e hora supra, o denunciado Magno Batista Torres abordou a vítima Janielle apontoando uma faca na direção de sua barriga e ordenando que ela entregasse o aparelho celular. A vítima, devido ao pavor causado pelo meliante, deixou o celular cair no chão, momento em que Magno pegou o bem e empreendeu fuga, sendo capturado logo após pela Polícia Militar.

Na delegacia de polícia, a vítima Janielle procedeu o reconhecimento pessoal (fls. 07) de Magno como autor do roubo. [...]
(Id.
169851790 - pág. 5-7).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Neilton Junior Montalvão Silva descreveu a ocorrência, nos termos transcritos:

A guarnição da viatura 4038, na data de hoje, às 08:30hs, em rondas pela Avenida Tenente Coronel Duarte foi acionada pela solicitante Janielle informando que fora roubada por um indivíduo trajando bermuda azul, sem camisa, de pele negra e estatura mediana.
A guarnição, em posse das informações, saiu em rondas junto com a vítima, que avistou o indivíduo autor do roubo próximo ao Morro da Luz, e o apontou como autor do crime.

Neste momento, a guarnição deu voz de parada ao suspeito identificado, que jogou uma faca ao solo e empreendeu fuga
, correndo a pé, sentido Praça Ipiranga, que foi acompanhado pela guarnição e com o apoio de uma guarnição do Bombeiro Militar, que passava pelo local e presenciaram a situação, empurrou o suspeito e auxiliaram na detenção,
neste momento o suspeito ofereceu resistência ativa contra a guarnição, sendo necessário o uso progressivo de força para imobilização e algemamento
. Houve necessidade de uso de spark e o spray de pimenta. A vítima reconheceu o suspeito como autor do roubo sem nenhuma dúvida. O aparelho celular roubado da vítima não foi localizado [...]
(Id.
169851790 - pág. 10-11).

O relato de Cleyton José Assunção da Silva foi no mesmo sentido (Id. 169851790 - pág. 12-13).

Este é o depoimento de Janielle Cardoso Fernandes:

A declarante se encontrava em um ponto de ônibus, próximo da Praça Ipiranga, esperando a chegada de um veículo que havia acionado via celular, da Uber, ao guardar seu aparelho na cintura, por dentro dos shorts, eis que surgiu um indivíduo de cor negra, com shorts azul, magro, aparentando ser morador de rua o qual puxou uma faca e encostou na direção de sua barriga e disse: “passa o celular”. Que a declarante ainda tentou segurar o aparelho, mas devido ao nervosismo, o aparelho, um Lenovo, modelo K5, cor dourada e capa rosa, caiu no chão e o indivíduo apanhou o aparelho e saiu correndo em direção ao Morro da Luz. Que algumas pessoas que estavam no local viram o que havia acontecido e um homem saiu correndo atrás do ladrão, o qual fugiu em desabalada carreira e não foi alcançado.
Que uma viatura da PM estava na praça, viram o que aconteceu e vieram de encontro com a declarante e pediram para entrar na viatura e saiu em direção do ladrão e mais adiante o localizaram no Morro da Luz, o qual foi preso com a ajuda dos Bombeiros que passavam pelo local. Que o indivíduo reagiu à prisão e mesmo diante do reconhecimento frente à frente ele negava o crime.
Que a declarante não sabe explicar como ele se desfez de seu celular, imagina que ele o escondeu em algum lugar ou repassou a outro delinquente que perambulam pelo local [...]
(Id.
169851790 - pág. 13-14).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime dizendo que estava em casa dormindo quando a polícia chegou e o prendeu (Id.
169851790 - pág. 16-17).

Na instrução processual, o PM
Neilton Junior Montalvão Silva ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: [...] o senhor recorda desse fato?

T: Sim.

MP: Como que aconteceu [...]?

T: A gente estava no incêndio ali próximo em uma loja, aí a vítima solicitou a gente.

MP: Janielle, como ela estava emocionalmente ali?

T: Ela estava muito nervosa.

MP: E aí?

T: Aí a gente,
ela passou para a gente a situação, que tinha sido roubada por um rapaz, se não me engano, de short azul, cor negra, sem camisa, aí a gente fazendo rondas com ela avistamos o senhor Magno
, a gente foi dar a voz de parada para ele, ele empreendeu fuga, na hora que a guarnição parou, ele já saiu correndo, deixou cair algo no chão e correu, a gente correu atrás dele, aí ligou para os Bombeiros que estavam em deslocamento, vindo da situação de incêndio, deparou com ele, aí um dos condutores, que estava na viatura dos Bombeiros saiu e empurrou ele e a gente começou o processo de imobilização,
ele apresentou resistência ativa partindo para cima da guarnição com socos, pontapés, foi necessário uso da força, conseguimos algemar ele
, foi outra guarnição, voltei ao lugar lá e tinha uma faca onde ele tinha deixado no solo; o celular ele não quis falar onde ‘negoçou’, não falava nada.

MP: Ele confessou?

T: Para a gente não, não falava nada,

MP: Não falava nada?

T: Nada, nada.

MP: A vítima procedeu o reconhecimento?

T: Procedeu.

MP: No mesmo dia?

T: No dia, na hora
.

MP: Na hora? E depois, ela foi à delegacia?

T: Foi à delegacia.

MP: Foi ela que chegou ‘de’ apontar: “foi ele que roubou”?

T: É, na hora que a gente estava passando na Tenente Coronel Duarte, ela avistou ele de longe e falou: “foi aquele ali”.

MP: Foi ela que indicou quem seria?

T: Foi ela, aí a gente pegou, abordamos, ele correu.

MP: Ele correu?

T: Isso.

MP: O senhor percebeu se ali da faca [...]?

T: Não, só jogou no chão, estava atrás dele, aí ele jogou algo no chão e saiu correndo, momento em que a gente conseguiu fazer a abordagem dele.

MP: Ele estava embriagado?

T: Senhora, não sei.

[...]

MP: Era morador de rua?

T: Ele vive na rua, né?

MP: Conhecia ele [...]?

T: Prenderemos ele várias vezes, só que ele sempre dá nome errado, nome falso, já prendi ele como Luiz Otávio, Marcelo, Matheus, aí nesse dia ele colocou o nome de Magno.

MP: Mas o senhor não sabe se esse é o nome dele?

T: Não sei se é o nome real dele não.

MP: Porque já prendeu ele, e ele já deu vários nomes para o senhor?

T: Ele mais pratica furto, né?

MP: Furto naquela região mesmo?

T: Naquela região.

MP: É morador de rua?

T: Morador de rua ele.

[...]

Juíza: [...] a vítima chamou vocês?

T: É, ela estava na praça.

Juíza: Ela relatou que o assalto tinha sido ali próximo do incêndio, vocês estavam no incêndio?

T: É, entre a Praça Ipiranga e a delegacia tem uma loja ali de utilidades, não sei o nome da loja, estava acontecendo um princípio de incêndio naquela loja, ela solicitou a gente próximo à Maria Taquara, próximo à Praça Ipiranga, a gente estava assim, viu ela acenando para a gente assim.

MP: Aí ela disse o que [...]?

T: Disse que tinha sido roubada por um indivíduo, se não me engano, se short azul e sem camisa, de cor negra, tinha apontado uma faca para ela e subtraído o celular dela.

Juiz: Aí ela entrou na viatura?

T: Isso, aí a gente fazendo rondas com ela em busca desse...

Juíza: Demorou?

T: Senhora, a gente passou por cima, porque ela falou que ele tinha subido sentido ali Praça Bispo, Maria Taquara, aí a gente subiu ali, pegou aquela rua que vai por trás ali da Praça Maria Taquara, que é da antiga Delegacia da Mulher, aí abordamos alguns lá, não era aqueles, aí fomos mais um pouco, abordamos mais uns, não era ele, aí quando chegamos lá próximo do Morro da Luz ela avistou e falou: “é aquele ali
”.

Juíza: Mas ela tinha já apontado outras pessoas?

T: Não.

Juíza: Porque vocês abordaram essas outras pessoas?

T: Porque ela estava na dúvida, eles trocam de roupa muito rápido quando eles... aí a gente abordou os moradores de rua, que a gente perguntou: “parece morador de rua”, “parece, estava sem camiseta”.

Juíza: E aí quando vocês avistaram ele, qual foi o comportamento dele?

T: Ele ficou parado assim, aí quando a gente desceu da viatura, ele correu, nem esperou a gente falar nada, a gente desceu da viatura ele já empreendeu fuga.

Juíza: Tá, aí vocês foram no encalço?

T: Isso, fomos no encalço.

Juíza: E aí, acharam alguma coisa com ele?

T: Não, com ele não tinha nada,
ele estava só com short, sem camiseta, mas ele dispensou algo no chão, que era uma faca que estava na parte de trás das costas dele [a testemunha leva a mão às costas, na altura da cintura], aí eu voltei lá, ele reside em uma casa abandonada ali, foi lá próximo dessa casa que a gente conseguiu abordar ele, aí eu voltei lá no local e tinha a faca lá [...].

Juíza: Mas aí desse lugar onde ele tinha saído correndo?

T: Isso. [...]
(Id.
169851796 - pág. 1
– Relatório de mídias).

A narrativa do PM
Cleyton José Assunção da Silva
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Recordo algumas partes, a guarnição estava fazendo as rondas pela Tenente Coronel Duarte e a vítima encontrou nossa guarnição, explicou o ocorrido, diante disso,
a gente colocou a vítima dentro da viatura e começou a fazer rondas no entorno, foi avistado próximo ao Morro da Luz o senhor Magno e de pronto ela reconheceu, identificou que era o mesmo
, aí a guarnição fez o pedido de ordem de parada para ele, nisso ele empreendeu fuga, empreendeu fuga deixando a faca jogada ou deixado cair, enfim, ele empreendeu fuga e com o apoio de uma guarnição dos Bombeiros que estava passando no local, conseguimos fazer a detenção, a prisão dele.

[...]

Defesa: A guarnição do senhor tinha quantos policiais?

T: Na minha guarnição dois, eu e o
Montalvão
.

Defesa: E essa guarnição do Corpo de Bombeiros estava nas imediações?

T: Sim, estava fazendo o trajeto sentido Morro da Luz Avenida do CPA.

Defesa: E quem efetivamente teve êxito, sua guarnição ou Corpo de Bombeiros?

T: Eles ajudaram, né?, como ele empreendeu fuga, a guarnição do Bombeiro fez o primeiro contato com ele, para conter ele, aí posteriormente nossa guarnição conseguiu fazer a ordem de parada.

Defesa: Aí no total quantos policiais ali entre sua guarnição e os Bombeiros?

T: Olha, não vou me recordar, não sei se está especificado no boletim, tinha outra guarnição que estava em apoio também, só não me recordo quantidade; tinha outra guarnição dando apoio, que era da área mesmo, mas quem fez a detenção foi a nossa guarnição.

Defesa: E essa questão de que ele teria se oposto
à execução de ato legal, foi a fuga ou outra coisa?

T: fez a resistência, né?, à prisão
.

Defesa: Mesmo com todos esses policiais?

T: Ele resistiu muito.

Defesa: Mas como foi resistência à prisão?

T: Resistência à prisão.

Defesa: Quanto tempo depois [...], e a distância do local do fato e a prisão dele?

T: Não vou ter precisão, mas nós estávamos em rondas na área, sei que foi ali próximo ao Morro da Luz, foi isso, de onde nós pegamos ele, fizemos rondas na área mesmo, aí ele empreendeu fuga sentido à Praça Ipiranga, né?, só que aí pegamos ele próximo ao Morro da Luz, só que não sei especificar para a senhora onde foi o fato até onde ele, onde foi o fato em si da ocorrência [...], não sei informar, porque a vítima encontrou nossa guarnição fazendo ronda, não sei se ela deslocou de algum lugar e veio até a gente [...].

Defesa: Ela deu alguma descrição específica, dar certeza se foi ele?

T: Deu, deu descrição, porém não me lembro a descrição, provavelmente está no boletim de ocorrência.

Defesa: E vocês encontraram o que com ele, na posse?

T: Na posse estava uma faca, antes de ele sair correndo, ele jogou, desfez da faca e saiu correndo,
até o aparelho celular não estava mais com ele, não foi localizado no ato da detenção dele
.

[...]

Juíza: Eu quero entender o comecinho, como vocês souberam, ela, é uma mulher Janielle, né?

T: Isso.

Juíza: Ela pediu ajuda?

T: Isso, ela veio até nossa guarnição, a guarnição em rondas.

Juíza: Vocês estavam transitando?

T: Sim senhora.

Juíza: E ela?

T: Ela abordou a nossa guarnição e posteriormente informou.

Juíza: Tá, abordou e qual foi o discurso dela, o que ela disse?

T: Que foi assaltada, passou a descrição, moreno, alguma coisa, ela passou as vestes, não estou me recordando.

Juíza: Ela dizia a roupa?

T: Sim, se não me engano ela informou sim, aí, quando a gente estava fazendo a ronda nós avistamos.

Juíza: Não, ela entrou na?

T: Positivo.

Juíza: Ela entrou [...]?

T: Entrou na viatura com a gente e fez.

Juíza: E saíram em ronda?

T: Isso, positivo.

Juíza: E aí, ela que apontou?

T: Isso, ela identificou

próximo ao Morro da Luz
.

Juíza: Aí, nesse momento o que o acusado estava fazendo quando a moça identificou, quando a vítima disse: “é ele”, imagino que ela deve ter dito isso, “é ele que está ali”?

T: Isso, ele estava...

Juíza: Estava caminhado normal?

T: Normal sim senhora.

Juíza: Nessa hora ele correu?

T: Não, quando a gente deu a ordem de parada.

Juíza: Deu a ordem de parada?

T: Sim senhora.

Juíza: E essa história da faca, que hora que foi?

T: Foi na hora da ordem de parada, aí ele desfez da faca.

Juíza: Então, mas você viu?

T: Não, não vou recordar excelência, a faca estava na mão dele, a faca estava exatamente no local onde ele estava hora que fez a ordem de parada, no chão.

Juíza: Vamos começar de novo, então, deu a ordem de parada, ele correu?

T: Sim senhora.

Juíza: Dali da ordem de parada até onde vocês conseguiram efetivamente detê-lo, foi o pessoal, os Bombeiros que detiveram?

T: Sim senhora.

Juíza: Vocês retornaram com ele aqui no local da ordem de parada, é isso?

T: Não.

Juíza: E como é que você viu a faca então?

T: A guarnição voltou lá para pegar, a guarnição pegou a faca.

Juíza: A guarnição, não foi a sua guarnição então?

T: Nossa guarnição.

[...]

Juíza: Qual a distância daqui onde deu a ordem de parada?

T: A distância era pouco metros, coisa de uns trinta metros mais ou menos.

[...]

Juíza: Quem correu atrás do meliante, do Magno, você?

T: Nossa guarnição.

Juíza: Você foi junto?

T: Sim senhora.

Juíza: Você foi a pé?

T: Não, fui na viatura.

Juíza: Você foi na viatura?

T: Meu parceiro foi correndo e eu fui com a viatura para dar a apoio, nisso a guarnição dos Bombeiros veio.

[...]

Juíza: Aí vocês voltaram aqui?

T: Na verdade, meu parceiro, como ele estava a pé, ele já estava com a faca.

Juíza: Ah, quem localizou a faca foi o Neilton?

T: Sim senhora, porque como eu fui com a viatura...

[...]

Juíza: E a Janielle, ela viu ele ali, ela ficou na viatura com ele?

T: Não, posteriormente não, porque a gente dividiu, colocou ela na outra guarnição para não ir junto. [...]
(Id.
169851796 - pág. 1
– Relatório de mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) esses mesmos policiais tentaram lhe incriminar em outras oportunidades; 2) no dia dos fatos estava dormindo em casa, quando eles chegaram, pediram para abrir o portão e lhe prenderam; 3) correu para a rua porque apanhou dos policiais; 4) foi parado pelo ‘caminhão de Bombeiros’, mas não “fez luta corporal, não resistiu à prisão, não fez nada disso”. 5) se ajoelhou em frente à vítima e pediu que olhasse bem ‘se era a pessoa que cometeu o assalto’, sendo que ela respondeu ‘que não sabia’; 6) foram os PMs que disseram: “foi ele mesmo”; 7) não estava armado, um dos policiais estava com a faca ‘dentro do colete’; 7) os moradores do Morro da Luz falaram que quem roubou o celular da vítima foi um tal de ‘Coca’ (Id.
169851796 - pág. 1
– Relatório de mídias).

É caso de preservar a absolvição.

A materialidade do crime é inquestionável; contudo, quanto a autoria delitiva as provas são frágeis.

O conjunto probatório demonstra que Janielle se encontrava nas proximidades da Praça Ipiranga quando foi abordada por um rapaz moreno, sem camisa, que vestia um short azul, que lhe apontou uma faca, subtraiu seu celular e empreendeu fuga.

Na sequência, ela se deparou com uma viatura da Polícia Militar, pediu ajuda e juntos saíram em rondas.

Próximo ao Morro da Luz, ela apontou o réu como autor do delito, que foi abordado e preso.

A respeito do acontecido,
Neilton Junior Montalvão Silva explicou ao Promotor de Justiça: “
ela passou para a gente a situação, que tinha sido roubada por um rapaz, se não me engano, de short azul, cor negra, sem camisa, aí a gente fazendo rondas com ela avistamos o senhor Magno”, a gente foi dar a voz de parada para ele, ele empreendeu fuga [...], os Bombeiros que estavam em deslocamento, vindo da situação de incêndio, deparou com ele, aí um dos condutores, que estava na viatura dos Bombeiros saiu e empurrou ele e a gente começou o processo de imobilização, ele apresentou resistência ativa partindo para cima da guarnição com socos, pontapés, foi necessário uso da força, conseguimos algemar ele”.

O policial garantiu que foi a vítima quem apontou o réu “
na hora que a gente estava passando na Tenente Coronel Duarte, ela avistou ele de longe e falou: “foi aquele ali”.

Disse ainda que, no momento da fuga, ele dispensou uma faca, que posteriormente foi recuperada.

A sua vez, Cleyton José Assunção da Silva asseverou: “
a guarnição estava fazendo as rondas pela Tenente Coronel Duarte e a vítima encontrou nossa guarnição, explicou o ocorrido, diante disso, a gente colocou a vítima dentro da viatura e começou a fazer rondas no entorno, foi avistado próximo ao Morro da Luz o senhor Magno e de pronto ela reconheceu, identificou que era o mesmo”.

Na
delegacia
, a vítima atribuiu ao réu a autoria do delito e o identificou formalmente.

De acordo com o termo de reconhecimento, após a descrição fornecida por ela, Magno foi perfilado junto com outras duas pessoas e apontado como o responsável pelo roubo, na presença de duas testemunhas (Id.
169851790 - pág. 14).

Apesar de o procedimento observar o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal,
não
há outras provas que o sustente.

Embora tenha sido ser preso pouco depois do crime, a
res furtiva
não foi encontrada em seu poder.

A vítima
não
foi ouvida na instrução processual, de modo que as declarações dela não restaram confirmadas (Id.
169851793 - pág. 4).

As testemunhas do reconhecimento – Eduardo Capossoli da Cunha e Mario Marcio Pereira – tampouco foram intimadas a depor (Id. 169851790 - pág. 14)

Os Policiais Militares – que não presenciaram o fato – se limitaram a repetir em juízo o que ouviram de Janielle no momento da prisão.

O PM Neilton Junior Montalvão inclusive fez questão de frisar que antes de prenderem Magno, abordaram outras pessoas
“
porque ela estava na dúvida
, eles trocam de roupa muito rápido quando eles... aí a gente abordou os moradores de rua, que a gente perguntou: “parece morador de rua”, “parece, estava sem camiseta”.

Quanto ao valor do reconhecimento como meio de prova, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando produzido na polícia, torna-se uma prova longe do crivo do contraditório, embora possa ser confirmada em juízo não só por outro reconhecimento, mas também pela inquirição das testemunhas, que assinaram o auto pormenorizado na fase extrajudicial. Tem, como as demais provas colhidas no inquérito, valor relativo, necessitando de confirmação
” (Código Penal Comentado, 19a Edição, Ed. Forense, pág. 898 –
e-book
).

Aury Lopes Junior alerta que “
o
reconhecimento pessoal é um meio de prova bastante sensível à indução e aos falsos reconhecimentos, devendo por isso ser realizado com suma prudência e cautela e valorado pelo juiz com reservas, em conjunto com as demais provas, nunca com valor decisivo ou única prova para legitimar a sentença condenatória
” (Direito Processual Penal, 17a edição, Ed. Saraiva, pág. 835 –
e-book
).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha ao entendimento de que a condenação não pode se amparar, exclusivamente, no reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial.

Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3.
A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
. [...]
(STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

[...] Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica
; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Assim, por não existirem outras provas que corroborem o reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial, atestando a responsabilidade penal de Magno, a absolvição é impositiva.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais exigidos.

2. "A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presução de inocência." (STF, RHC 206846, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/5/2022). Na mesma linha:HC 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021.

3. In casu, embora o Tribunal a quo tenha salientado que o reconhecimento por fotografia efetuado na fase de investigação preliminar pode constituir meio idôneo de prova, desde que corroborado por outros elementos de convicção carreados durante a instrução procedimental, não foi observada a existência de outras provas para a condenação do paciente, que foi amparada exclusivamente no reconhecimento fotográfico viciado realizado em solo policial e confirmado em juízo em audiência realizada por videoconferência.

4. O fato de o acusado ostentar uma tatuagem no braço é fato comum, e foi atestado pela vítima, também, somente através de fotografia, razão pela qual não se presta como elemento seguro da autoria delitiva.

5. É nula a sentença condenatória baseada em um único elemento de prova, diante da total inexistência de outros elementos probatórios.

6. Agravo regimental provido.
(STJ, AgRg no HC n. 775.265/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 8/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Nesse sentido, a Sexta Turma desta Corte, evoluindo no entendimento já exarado por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, fixou posicionamento no HC n. 712.781/RJ, no sentido da impossibilidade de refazimento do procedimento viciado, pela tendência, por vezes até mesmo inconsciente, de a vítima confirmar o ato, tornando comprometida a prova.

3. Tendo a condenação sido baseada unicamente no reconhecimento da vítima, em solo policial, e na confissão do réu, também na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados em juízo, não tendo nenhuma das testemunhas reconhecido judicialmente o acusado como autor dos fatos e, considerando que o reconhecimento deu-se em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não há falar em prova independente com aptidão para dar supedâneo à condenação.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.027.497/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No que tange ao crime de resistência, sua caracterização demanda que o agente se oponha à execução de ato legal, por funcionário competente, “mediante violência ou ameaça” (CP. art. 329).

Fixada essa premissa fica claro que as provas produzidas não autorizam a condenação pretendia pelo MP.

A alegação de que o réu “
apresentou resistência ativa partindo para cima da guarnição com socos, pontapés”,
reside exclusivamente nas declarações do PM Neilton
Junior Montalvão Silva.

Apesar de confirmar que o réu ‘resistiu à prisão’, Cleyton José Assunção da Silva foi incapaz de descrever em que consistiu o ato.

Também não há registro material das agressões físicas imputadas ao réu. Não há exame de corpo de delito dos policiais ou fotografias de sua ocorrência.

Por mais significativo que seja a prova testemunhal, quando dissociada de outros elementos de prova não enseja a condenação.

Destarte, deve ser mantida a absolvição. Congfira-se:

[...]
Se o agente apenas reluta à execução de sua prisão em flagrante delito, não havendo prova de que tenha empregado violência ou ameaça à pessoa, não há falar-se em crime de resistência
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.153662-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023).

[...]
Delito de
resistência
não comprovado. Na sequência dos acontecimentos gravados no vídeo juntado aos autos, é possível verificar que os vidros do veículo ocupado pelos réus estavam fechados, sendo improvável a realização de disparo por parte dos réus, considerando o reduzido espaço de tempo que se deram os fatos antes do veículo colidir no poste. Nessa esteira, a
prova
é inconclusiva para a condenação, ensejando dúvida quanto ao desenvolvimento dos fatos, ausente
prova
concreta sobre a ocorrência de alguma
violência

ou

ameaça
,
elementares do tipo penal, ainda que tenha havido oposição ao ato legal. Portanto, não configurada a conduta dos agentes, diante do teor da

prova
produzida
,
não se constatando a alegada
violência

ou

ameaça
.
[...]
(Apelação Criminal, No 50653658220228210001, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 31-08-2023)

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023